Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712005-60.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a ré/embargada sobre os embargos de declaração de ID 15253859, no prazo de 05 dias. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator